Tribunal: TJDFT
Processo: 0720623-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720623-04.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. AGRAVADO: SIMONE MACHADO SANTANA COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS EIRELI, SIMONE MACHADO SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A., contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0727695-44.2022.8.07.0001, em que contende com SIMONE MACHADO SANTANA COM. VAREJISTA BEBIDAS ALIMENTOS EIRELLI - EPP e SIMONE MACHADO SANTANA. Por meio da decisão agravada, o pedido de utilização do sistema CNIB foi indeferido pelo juiz, nos seguintes termos (ID 233752829): “Nada a prover (ID 233759763), pois o feito se encontra na fase de expropriação (penhora) de bens e a busca de imóveis deve ser feito junto ao Sistema Eletrônico de Registro de Imóveis, o que pode ser feito diretamente pela própria parte, sem a necessidade da intervenção judicial. Nesse sentido, o CNIB não se presta à pesquisa de bens imóveis e consequente penhora, daí o seu caráter inócuo para a atual fase do feito. Em verdade, o Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) visa tão somente propiciar maior segurança jurídica aos cidadãos em suas transações imobiliárias, o que não é o caso versado nos autos. Deste modo, cumpra-se a decisão de ID 231054988. Cumpra-se.” Em face de tal decisão foram opostos embargos declaratórios pelo exequente (ID 234590979), os quais não foram conhecidos (ID 234595760). Confira-se: “Vistos. Cuida-se de embargos de declaração em que a parte embargante sustenta que a decisão de ID 233752829 padece do vício de "contradição". É o relatório. Fundamento e decido. Os embargos declaratórios apresentados são tempestivos, conforme informação constante na "aba" expedientes do PJe. Nada obstante, não merece correção a decisão embargada. A propósito, o sistema CNIB tem por finalidade a indisponibilidade de bens e direitos eventualmente existentes em nome do devedor tributário e não à pesquisa de bens imóveis de propriedade da parte executada, já que o feito se encontra na fase de expropriação de bens. Ademais, a possibilidade do deferimento de indisponibilidade dos bens do devedor tributário encontra-se prevista no art. 185-A, §§ 1o e 2o, do CTN (acrescentados pela Lei Complementar n. 118, de 9.2.2005) e tem cabimento nos casos em que restem configurados os requisitos legais e desde que a dívida seja de natureza tributária, notadamente para impedir a transferência de bens imóveis para terceiros, evitando-se assim a concretização de fraude. A propósito, cito jurisprudência do TJDFT: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESCABIMENTO. I. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados, não comporta utilização para pesquisa de imóveis para fins de penhora. II. Recurso conhecido e desprovido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, UNÂNIME” (07152535420198070000 - (0715253-54.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1240311 Data de Julgamento: 25/03/2020 Órgão Julgador: 4a Turma Cível Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/05/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Por outro lado e apenas ad argumentandum, a requisição de informações por meio da CNIB seria inócua, uma vez que se destinam a informar acerca de operações envolvendo imóveis, cuja pesquisa pode ser feita diretamente pelo credor (via e-RIDFT), sendo desnecessária a intervenção judicial para a finalidade almejada pela credora. O inconformismo, que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum, não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. A pretensão de revisão da decisão, em manifesta pretensão infringente, revela-se inadmissível, em face dos estreitos limites do art. 1.022, do CPC. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração. Deste modo, cumpra-se a decisão de ID 231054988.” Nesta sede, a parte agravante pede: a) a antecipação da pretensão recursal, para que seja autorizada a inclusão do nome das agravadas na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB; b) o recebimento, processamento e julgamento do presente agravo de instrumento, nos moldes do contido nos artigos 1.019, caput, e 1.020, ambos do novo Código de Processo Civil, a fim de que, ao final, seja-lhe dado integral provimento, com a consequente reforma da decisão agravada para que seja autorizada em definitivo a consecução de qualquer medida executiva legalmente admitida voltada à satisfação do crédito exequendo. Sustenta o agravante que a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo. Afirma que a execução tramita há quase 11 anos, sem que tenha sido localizado patrimônio livre e desembaraçado capaz de fazer frente à dívida em aberto. Argumenta que o juiz deve determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, incluindo a utilização da CNIB. Alega ser o CNIB uma ferramenta eficaz para simplificação e agilização da busca de bens aptos à satisfação do crédito, sendo largamente admitida pela lei e pela jurisprudência. Pondera que a realização de pesquisa através da plataforma RIDF, como indicado pelo magistrado a quo, gera um custo demasiado, mesmo para qualquer instituição financeira, pois não há uma opção de pesquisa geral, a solicitação deve ser realizada para cada município de interesse do solicitante, o que gera um custo para cada pedido, diferentemente do CNIB, que cobre o país todo a um preço justo (ID 72137308). É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e está acompanhado do comprovante de pagamento de preparo em dobro (IDs 72694070 e 72694075). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra a parte agravada, com vistas à satisfação de crédito no valor de R$ 128.639,09 (ID 136498497), convertida em execução de título extrajudicial na data de 01/03/2023 (ID 150909062). O sistema CNIB fora criado e regulamentado pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. Trata-se de mecanismo voltado a destinação específica – recepção e divulgação de ordens de indisponibilidade nas hipóteses legalmente autorizadas – o qual sequer comporta utilização como instrumento de pesquisa de imóveis para fins de penhora. Frise-se, somente ordens de indisponibilidade previstas legalmente podem ser inseridas no sistema eletrônico cogitado, ou seja, não se cuida de mecanismo apto a ser utilizado para pesquisa ou constrição de imóveis no contexto de execuções e cumprimentos de sentença. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Nesse sentido, revela-se ineficaz a pretensão do agravante e sobretudo, descabida, porquanto intenta desvirtuar o sistema CNIB, transmudando-o de banco de anotação de indisponibilidade em fonte de pesquisa de patrimônio, tarefa atribuída precipuamente ao exequente, maior interessado no deslinde exitoso do feito executivo. Não se pode perder de vista que o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Salienta-se, o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, o Poder Judiciário não deve ser utilizado pelas partes como único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas a fim de embasarem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. A propósito, cabe registrar a possibilidade de acesso às informações constantes dos bancos de dados da CNIB pelo público, por meio do cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, reforçando ainda mais a desnecessidade intervenção do Poder Judiciário para viabilizar ao agravante, caso deseje, a obtenção das informações lá prestadas. Nesse sentido tem decidido esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EFETIVIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DIVERSA. SERASAJUD. FACULDADE DO MAGISTRADO. APLICAÇÃO SUPLETIVA. POSSIBILIDADE DE REGISTRO DUPLO DO MESMO DÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil - CPC, na busca pela efetividade processual, prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação. O dispositivo estabelece que "todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva". 2. A indisponibilidade de bens é medida de natureza cautelar que visa impedir a transferência do patrimônio do devedor, com fins de assegurar a futura satisfação do crédito. Ressalvadas disposições legais específicas, é medida excepcional, aplicável quando há justificável receio de dilapidação ou desvio do patrimônio pelo devedor, em prejuízo do credor. 3. Não há indícios de ocultação de patrimônio pelos executados. Além disso, em procedimentos de cunho satisfativo - como o presente - a decretação de indisponibilidade de bens do executado configura medida inútil, haja vista a possibilidade imediata de penhora e consequente expropriação dos bens. 4. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não tem por finalidade a busca ou a constrição de bens do devedor em execuções e cumprimentos de sentença. Precedentes. 5. As informações do seu banco de dados são acessíveis a qualquer interessado por meio de pesquisa dirigida aos cartórios extrajudiciais competentes e mediante o pagamento de emolumentos pela prestação do serviço. A pretensão de consulta à CNIB, por intermédio de ordem judicial, pode configurar burla ao recolhimento dos emolumentos. 7. O art. 782, § 3o, do Código de Processo Civil (CPC) possui o seguinte teor: "a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes". Na interpretação e aplicação do dispositivo, deve-se considerar dado de extrema relevância: a possibilidade concreta da dívida questionada já estar inscrita. 8. Antes de qualquer providência processual do juiz, é fundamental que o credor (autor da execução) demonstre que, no caso concreto, foram cumpridos cumulativamente dois requisitos: 1) a dívida ainda não está registrada; 2) que, ausente o registro, o credor não pode, por iniciativa própria, promover a execução. 9. A medida de inscrição da parte devedora por meio do sistema SERASAJUD é facultada ao magistrado e deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, apenas na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes. 10. Não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito. Há probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito. 11. Recurso conhecido e não provido.” (07211092320248070000, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJE: 21/08/2024) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (Cnib). PESQUISA. ORDEM JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) não foi criado com o escopo de localizar patrimônio penhorável e deve ser utilizado em caráter excepcional. 2. A existência de débito não constitui motivação idônea por si só para amparar medida extrema e de exceção. A pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) independe de intervenção judicial para ser realizada, já que a parte exequente pode requerer a consulta perante o cartório extrajudicial competente, desde que recolha os emolumentos necessários. 3. A ordem judicial que determina a pesquisa ao sistema Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (Cnib) constitui mecanismo que desvirtua a finalidade da ferramenta, além de isentar indevidamente o exequente de pagar os encargos devidos. 4. Agravo de instrumento desprovido.” (07180372820248070000, Relator(a): Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJe: 08/08/2024) -g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE PESQUISA E INCLUSÃO DO NOME DA PARTE EXECUTADA NO CNIB (CADASTRO NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS). INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Fixado o papel do CNIB como mera fonte de integração em relação a indisponibilidades decretadas, assim como fato da possibilidade de consulta direta pela própria parte interessada, indeferido o pedido para determinar a inclusão do nome do executado/agravado no CNIB. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (07524154420238070000, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 06/05/2024) -g.n. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 10 de junho de 2025 13:42:57. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador